Tribunal: TJMT
Processo: 1026243-44.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026243-44.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), EMERSON TRAVISANI - CPF: 842.090.709-04 (ADVOGADO), JOSEMAR BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 916.050.592-34 (AGRAVANTE), AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 33.448.150/0001-11 (AGRAVADO), ASSOCIACAO DE BENEFICIOS E PROTECAO - URUS - CNPJ: 31.316.552/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS. DENÚNCIA DA LIDE. AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL DE RESSARCIMENTO. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento por Danos Materiais, indeferiu o pedido de denunciação da lide à empresa Associação de Benefícios e Proteção - URUS Brasil-ROO.

O agravante sustenta que a decisão viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LIV e LV da CF/88) e requer a reforma da decisão para admissão da denunciação à lide.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a denunciação da lide é cabível à luz do art. 125, II, do CPC, considerando a natureza do contrato firmado entre as partes e a ausência de obrigação de ressarcimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A denunciação da lide somente é cabível quando há obrigação legal ou contratual de terceiro em ressarcir o prejuízo sofrido por uma parte, nos termos do art. 125, II, do CPC.

O contrato firmado entre o agravante e a Associação de Benefícios e Proteção - URUS possui natureza restrita à prestação de serviços de rastreamento veicular e comodato de equipamento, sem cláusula de cobertura para danos a terceiros.

A ausência de previsão contratual impede o reconhecimento de uma obrigação que justificaria a denúncia da lide, inviabilizando a ampliação do objeto do processo com fundamento no art. 125, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSEMAR BARBOSA DOS SANTOS visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento por Danos Matérias no. 1023902-53.2023.8.11.0041, indeferiu o pedido de denunciação à lide da empresa ASSOCIACAO DE BENEFICIOS E PROTEÇÃO - URUS BRASIL-ROO.

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, cerceamento de defesa, afirmando que a decisão viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LIV e LV da CF/88).

Requer, ao final, a reforma da decisão para que seja admitida a denúncia da lide, com citação da Associação de Benefícios e Proteção - URUS, sob pena de cerceamento de defesa e afronta ao devido processo legal.

Em suas contrarrazões, a agravada não se opôs ao pedido do agravante (ID. 247368695).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Trata-se de ação regressiva decorrente de acidente de trânsito causado por veículo de propriedade do agravante que causou danos ao veículo do segurado da agravada.

O agravante denunciou a ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS E PROTEÇÃO - URUS sob o fundamento de que detém contrato de proteção veicular, todavia o pedido foi indeferido pelo magistrado sob a fundamentação de que na referida contratação não consta cobertura para terceiros.

O art. 125, II, do CPC determina que:

“Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes:

II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.”

No presente caso, não se verifica a obrigação contratual aplicável pelo dispositivo legal supracitado. O contrato firmado entre a Agravante e a Associação URUS não possui natureza securitária, restringindo-se à prestação de serviços de rastreamento veicular e comodato de equipamento.

A ausência de cláusula de prevenção de cobertura para danos a terceiros impede a configuração da relação jurídica que justificaria a denúncia da lide.

No mesmo sentido é a jurisprudência, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - JULGAMENTO SIMULTÂNEO - DECISÃO DO RELATOR QUE INDEFERIU PEDIDO DE LIMINAR RECURSAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - D
ENUNCIAÇÃO À LIDE – AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE RESSARCIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DE TERCEIROS
– ART. 125, DO CPC - DECISÕES MANTIDAS – Agravo Interno e Agravo de Instrumento conhecidos e desprovidos. A denunciação se justifica quando configurada obrigação de ressarcimento, por imposição legal ou em decorrência de relação contratual, possibilitando a ampliação do objeto do processo com a permissão de nova demanda entre denunciante e denunciado na relação processual já em trâmite.
Não se admite a denunciação à lide, quando introduzir fundamento novo à causa, estranho ao processo principal, apto a provocar uma lide paralela, com ampla dilação probatória, tampouco quando se pretende pura e simplesmente transferir responsabilidade pelo evento danoso, pois o direito de regresso que autoriza a denunciação da lide com base no art. 125, II, do CPC, é aquele fundado em garantia própria, o qual não se confunde com o mero direito genérico de regresso, isto é, fundado em garantia imprópria.
Pelo exposto, ratificando os fundamentos da decisão ora recorrida, conheço do recurso, mas NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. Tendo em vista que a matéria esgota por completo as questões debatidas nesta seara recursal, utilizo desta decisão para realizar o julgamento simultâneo do mérito do AGRAVO DE INSTRUMENTO (ID 134104190), pelos mesmos fundamentos e, igualmente, NEGANDO-LHE PROVIMENTO. (TJ-MT - AGR: 10132036320228110000, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 08/03/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/03/2023)

Logo, tal situação torna improcedente a pretensão do agravante e demonstra que a decisão do juízo
a quo
se encontra devidamente fundamentada e em conformidade com a legislação processual aplicável.

Dispositivo.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025